Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712803-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M. P. L. G., MARCO ANTONIO LEITE GAZZINEO REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA LUCIA DE OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: ROMMEL TEIXEIRA GAZZINEO DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR